Tribunal: TJSP
Processo: 1032860-09.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ação anulatória de decisão administrativa c/c pedido de restituição de indébito. São Paulo. ICMS. Pretensao de obter a redução da base de cálculo – art. 27 do Anexo II do RICMS – relativa a produtos da indústria de processamento eletrônico de dados. Descabimento. Não comprovação do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da benesse tributária. Inteligência dos arts. 51 e 27, § 3o, do

Ementa:
Ação anulatória de decisão administrativa c/c pedido de restituição de indébito. São Paulo. ICMS. Pretensao de obter a redução da base de cálculo – art. 27 do Anexo II do RICMS – relativa a produtos da indústria de processamento eletrônico de dados. Descabimento. Não comprovação do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da benesse tributária. Inteligência dos arts. 51 e 27, § 3o, do Anexo II, do RICMS, e da Resolução SF n. 14/2013. Ausência de prova de que os insumos utilizados na fabricação dos produtos foram desembarcados ou desembaraçados no Estado de São Paulo. Sentença de improcedência mantida. Precedentes. Recurso não provido.